Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003445-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELTON LARRI RIVA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1003445-94.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação por Arbitramento em Ação de Repetição de Indébito, afastou a incidência de juros remuneratórios, por que a sentença não analisou essa matéria.
O agravante alega que tem direito à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais.
Aduz que o agravado não contestou essa questão, e o feito foi julgado totalmente procedente, portanto, incluiu esse item.
Afirma que, no caso, não se aplica o Tema 968 do STJ.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em liquidação der sentença, afastou a incidência de juros remuneratórios, proferido nos seguintes termos:
(...)
Consigno que, no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, a sentença não analisou referida aplicação (ids no 34734168 – fls. 08/21 e 34734160 – fls. 01/04, tampouco o acórdão da apelação (ids no 34734142 – fls. 27/37, id 34734151 e 34733737 – fls. 01/03), que manteve o índice BTNF (41,28%) como índice de correção no período mencionado Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Just iça, no Recurso Especial no1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no T ema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao lucro auferido pelo ofensor.
Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640. 804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).
Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação. (Id 78192460)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
A contraminuta já foi apresentada (Id 78420495).
Publique-se pauta.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator